Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL (PROGRAMA DE FÉRIAS DI ROMA VACATION CLUB), EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA RESIDUAL. CONTINUIDADE NA COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS ORIUNDOS DO ALUDIDO NEGÓCIO JURÍDICO, POSTERIORMENTE A 15.1o.2020. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a rescisão contratual (sem ônus), a declaração de inexistência de débitos, bem como a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de inadimplemento da parte requerida, em contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, em razão de “cobrança indevida”, e consequente inscrição de seus nomes nos cadastros de inadimplentes. Insurgência da parte requerida contra a sentença de parcial procedência.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) os requerentes estariam cientes dos termos contratuais, notadamente em relação à cláusula resolutiva; (b) “para a rescisão por inadimplemento previsto na Cláusula V, §2o, Item I, do contrato, necessário o pagamento do valor descrito na Cláusula V, §3o; das diárias utilizadas; e da Cláusula VI, §1o do contrato, e os valores pagos pelos Recorridos não perfaz a soma devida para proceder com a rescisão do contrato nos termos descritos na cláusula resolutiva; (c) o vínculo contratual permaneceu intacto, uma vez que a cláusula resolutiva não se aplicaria de forma automática; (d) “os Recorridos solicitaram o cancelamento, mas esta solicitação findou com a alteração contratual que modificou a modalidade do programa de férias, sendo reduzido o valor total do contrato”; (e) “a negativação foi realizada de forma regular em 11/05/2021, após os Recorridos serem devidamente notificados do débito oriundo do contrato de no 75562631 (alterado em razão da alteração de modalidade de programa de férias), descumprimento configurado a partir da parcela mensal de vencimento em 15/01/2020”; (f) “somente após negativados entraram em contato com a Recorrente, argumentando que já tinham solicitado o cancelamento do contrato”; (g) “os valores pagos pelos Recorridos não correspondem ao total devido”, em razão da existência do débito atinentes às “parcelas vencidas a partir de 15/01/2020, uma vez que, não se operando a cláusula resolutiva, o contrato permanece válido e gerando obrigações entre as partes”; (h) “em sendo decretada a rescisão contratual, seja determinado aos Recorridos a obrigação de pagamento do ônus rescisório, conforme descrito na Cláusula V, §§3o e 5o; e na Cláusula VI, §1o, do contrato formalizado com a Recorrente” (pedido contraposto).
III. Pois bem. É direito do consumidor receber, de forma clara, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, vedada a veiculação de propagandas enganosas e abusivas, bem como os métodos comerciais coercitivos ou desleais, além de ter tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o do CDC), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 do CDC - teoria do risco do negócio).
IV. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
V. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) em 1o.7.2017, a parte requerente teria celebrado contrato de cessão de direito de uso de imóvel (Programa de Férias DiRoma Vacation Club), em sistema de tempo compartilhado (entrada de R$ 369,00, e R$12.915,00 parcelado em trinta e cinco vezes); (b) incontroverso que a parte requerente teria feito uso da hospedagem durante os dias 10.8.2018 (entrada) e 13.8.2018 (saída), juntamente com outras seis pessoas, a gerar um custo de R$ 3.483,00 (ID 38764568, pág. 12/15) e R$ 706,00 (ID 38764568, pág. 23); (c) a requerida teria encaminhado aditivo ao contrato em 12.12.2019, com alteração apenas da quantidade de pontos outorgada aos consumidores (de 100.000 para 75.000) e, consequentemente, os valores a serem pagos (ID 38764569); (d) a planilha colacionada pelo requerido denota que o último pagamento realizado pelo requerente teria ocorrido em 19.12.2019, no valor de R$ 2.787,66, sem indicativos de dívidas pendentes (ID 38764571, pág.2); (e) a parte requerente afirma que ao entrar em contato telefônico para resilição contratual, teria sido informada pelo preposto da requerida que bastaria deixar de efetuar o pagamento das parcelas vincendas; (f) atinente ao quadro resumo do aludido contrato: a cláusula V, § 2o, item “i” e § 3o estabelece a inadimplência como uma das causas (em conjunto ou isolada) para o término do contrato, a assegurar a “Cedente o direito de retenção do valor correspondente a 17% (dezessete por cento) do preço total deste Contrato, a título de compensação pelos custos administrativos (...)”; (g) a requerida teria “negativado” o nome do requerente por inadimplemento das parcelas mensais a partir 15.1o.2020 (ID 38764561).
VI. Nesse quadro fático-jurídico, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que o recorrido ainda possuía dívidas pendentes antes de dezembro de 2019 (vide planilha – ID 38764571, pág.2), nem que teria prestado todas as informações necessárias a respeito das condições resolutivas do contrato (“não se aplicaria de forma automática”). A um, a cláusula V, § 2o, item “i” expressamente prevê que a inadimplência acarretaria a extinção do contrato, circunstância que interpretada de forma diversa violaria a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da parte consumidora ali depositada (CC, art. 474). A dois, a retenção de 17% do valor do contrato (cláusula V, § 3o) pelo requerido (não impugnada pela parte consumidora) se mostraria suficiente a compensar eventuais prejuízos (publicidade, comercialização e corretagem, entre outros), mas sem propiciar o enriquecimento indevido, tendo em vista que, dispondo do imóvel, poderá novamente vendê-lo pelo preço atual do mercado. A três, eventual aplicabilidade da cláusula VI (multa de 10% sobre o valor do contrato) redundaria em dupla penalidade e desvantagem exagerada à parte consumidora (CDC, art. 51, IV e XV), pois ambas possuem natureza compensatória.
VII. Desse modo, não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada a partir de 15.1o.2020 (extinção do contrato), e a posterior “negativação” de seu nome, a subsidiar a reparação do dano moral (in re ipsa), por afetação à integridade psicológica dos direitos da personalidade do consumidor (CC, artigo 12).
VIII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido. Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos autorais. Por consequência, tem-se por improcedente o pedido contraposto.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).